Tribunal: TJPA
Processo: 0022369-16.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022369-16.2008.8.14.0301
APELANTE: SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREVISÃO DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O magistrado deve
intimar pessoalmente a parte
antes de extinguir o processo por abandono da causa, sob pena de nulidade.

A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

As providências do art. 267, § 1º, do, CPC/73 (atual art. 485, § 1º, do CPC/2015), que dispõe ser imprescindível a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 (quarenta e oito) horas, sendo que somente, após o término desse prazo, sem que haja manifestação da parte, é que o Magistrado estará autorizado a declarar extinto o processo sem resolução do mérito.

No caso,
não houve a intimação pessoal da apelante
para praticar ato necessário ao andamento do feito sob pena de extinção, conforme já dispunha o § 1º, do art. 267, do CPC/73, e como hoje dispõe o art. 485, § 1º, do CPC vigente.

A ausência de regular intimação torna nula a sentença proferida.

Nos termos do voto do Desembargador Relator recurso conhecido e
provido
.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 4762507), interposto por SERVI SAN VIGILANCIA E TRANPORTE DE VALORES LTDA, em face da r. Sentença (Id. Num. 4762505), prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 924, I do Código de Processo Civil/2015.

Pontou o Togado Singular que a extinção do feito, deve-se ao fato do exequente, embora intimado pessoalmente, não respondeu ao despacho (Id. Num.4762505), para manifestar-se, informando se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito.

Inconformada, a Empresa SERVI SAN VIGILANCIA E TRANPORTE DE VALORES LTDA, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id. Num. 4762507).

Asseverou que a sentença guerreada está a merecer reparos, eis que prolatada em descompasso com o melhor direito aplicável ao caso concreto.

Nas suas razões, argumentou que no momento em que o juiz recebeu a inicial e mandou citar o executado, operou-se a
preclusão pro judicato
, que impede o juiz de rever os seus atos de maneira indiscriminada e desarrazoada.

Em ato contínuo, após repisar os mesmos argumentos, por várias vezes, aduziu que no caso concreto, salta aos olhos a revisitação do juízo de primeiro grau ao deferimento da petição inicial. E mais, que a paralização do feito executivo, ocorreu por estar aguardando o desfecho dos Embargos à Execução opostos pela parte apelada.

Finalizou requerendo o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação executória.

Sem contrarrazões
, apesar de regularmente intimada, a parte adversa manteve-se silente (certidão – Id. Num. 4762508).

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos que autorizam sua admissibilidade.

O objeto do presente recurso versa acerca da impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte.

O juízo
a quo
julgou extinta a demanda com base no art. 924, incisos I, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que a parte, apesar de devidamente intimada para providenciar o andamento do feito, nada fez.

Preceitua a legislação de regência:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - O processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Noutro quadrante, o § 1º, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, prevê que antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, deverá o magistrado
intimar pessoalmente
a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Confira-se:

“§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Disposição idêntica se encontrava no art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73 sendo que apenas o prazo era diferente.

Sobre o tema são os magistérios de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, ao comentarem o artigo 267, § 1º, do CPC (Código de Processo Civil Comentado, pág. 533, ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição):

“Intimação pessoal. Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267 III, sem que,
previamente, seja intimado pessoalmente o autor
para dar andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de trinta dias. Permanecendo silente há objetivamente a causa de extinção.” (negrito nosso).

Vejamos ainda os ensinamentos de Fredie Didier Jr, já no contexto na nova legislação:

“Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo,
deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor
para que, em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe (art. 485, § 1º, CPC). [...] O abandono assemelha-se muito à desistência: o abandono é tácito e a desistência, expressa. Mas o abandono é um ato-fato processual; a desistência, um negócio jurídico processual unilateral. Não por acaso, exige-se do advogado poder especial para desistir (art. 105, caput, CPC), mas não para abandonar. O curioso é que o abandono é, sob certo ponto de vista, mais grave do que a desistência, já que, se reiterado, pode levar à perempção (art. 486, CPC). (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715). (destaque nosso).

Logo, no caso, deveria ter sido realizada a
intimação pessoal do requerente
, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do feito, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu, maculando o julgamento de nulidade.

In casu
, embora o magistrado a quo tenha determinado no despacho (Id. Num. 4762550), a intimação do apelado nos termos dos
art. 485, § 1º, do CPC vigente
, ou seja,
pessoal
, isto não ocorreu.

É fácil verificar através da certidão exarada na mesma lauda em que foi prolatado o aludido despacho, que o Diretor de Secretaria, embora tenha cumprido a determinação judicial, cumpriu de diferente modo, publicando no Diário da Justiça.

Observa-se que a questão já está pacificada nos Tribunais Superiores, Tribunais Pátrios, dentre estes o nosso Tribunal - TJPA. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. 1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo.
A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
.
3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido.” (
STJ
- REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO DE CARTA PRECATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485. III DO NCPC). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. É dever da parte autora efetuar o pagamento de despesas processuais, tais como o preparo de carta precatória. O transcurso do prazo fixado pelo juízo sem que haja o pagamento das custas processuais necessárias ao cumprimento do ato deprecado enseja, em tese, a extinção do feito, por abandono da causa, dada a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias. 2.
Frise-se, no entanto, que neste caso, é necessária a intimação pessoal da parte autora, a fim de que possa suprir a falta, cumprindo a diligência que lhe incumbe, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC. Mostra-se incabível, assim, a extinção do processo antes de intimar pessoalmente a parte autora
para providenciar o regular prosseguimento do feito, por meio do recolhimento das despesas necessárias ao cumprimento da Carta Precatória. 3. Apelação da Caixa Econômica Federal provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito.” (
TRF
-1 - AC: 10001814420184013700, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 07/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ART. 267, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. PARALISAÇÃO EM RAZÃO DE DESPACHO DO JUIZ DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE NÃO CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.” (
TJ-PA
, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/09/2014, 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, II E VI, DO CPC, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE E DO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO ERRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DA NORMA DO ART. 267, § 1º, DO CPC. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
Exige a lei, em caso de extinção do processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa pelo exequente, que a intimação seja pessoal, ou seja, se dê na própria pessoa do exequente.
II - A carta de intimação do exequente, neste caso, foi encaminhada para endereço errado, impedindo o conhecimento por ele da determinação para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. III - E nula a intimação do autor e todos os atos subsequente entes, inclusive a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III e VI do CPC. IV Recurso conhecido e provido.” (
TJ-PA
, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 03/06/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA)

Posto isso, conheço do recurso, para
dar-lhe provimento e anular a sentença recorrida
, determinando por consequência, a remessa dos presentes autos à 1ª instância para o regular prosseguimento do feito.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/05/2021